Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. EMPREITADA. FORTUITOS INTERNOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. CABÍVEL. CULPA DO FORNECEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAS EM POSSE DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADO.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não estando configuradas qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. 2.3. Constatado que o laudo pericial, acrescido dos esclarecimentos complementares, foram apresentados em estrita observância do regramento legal e em consonância com o objeto delimitado pelo Juízo, não há que se falar em prova pericial deficiente e inconclusiva. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma prevista nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa, bastando que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso. 4.1. O fornecedor somente poderá ser exonerado da responsabilidade se demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor); ou nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do Código Civil).
5. Falta de acesso ou ausência de moradores no local, entrega de materiais com atraso, falta de espaço na obra para armazenamento adequado dos materiais e dos insumos, alterações do projeto durante a obra, feriado, escassez de material e chuvas fortes são fatos considerados fortuitos internos inerentes à atividade de empreitada, não se configurando, portanto, como justificativas aptas a afastar a responsabilidade do fornecedor dos serviços. Precedentes.
6. Verificada a falha na prestação do serviço, seja pelo atraso na obra, seja pela má execução do serviço contratado, seja pelo inadimplemento contratual, o pleito de resolução antecipada do contrato encontra-se devidamente amparado. Precedentes.
7. Rescindido o contrato por culpa do fornecedor dos serviços, devem as partes retornar ao status quo ante, por meio da devolução de todos os valores efetivamente pagos pelo consumidor. Precedentes.
8. O retorno ao status quo ante impõe o abatimento no montante a ser ressarcido do valor correspondente ao material não utilizado na obra e ainda na posse do contratante, como meio de evitar-se o enriquecimento ilícito do autor.
9. Constatada a falha na prestação do serviço e o inadimplemento contratual por parte da empresa fornecedora dos serviços, não há que se falar em indenização a título de danos morais.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados na lide principal. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na ação reconvencional.